Tribunal: STF
Processo: RE 76548
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-08
Data de publicação: 1974-03-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - ART. 194, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1946. 
1. Condenando o BNDE a indenizar despesas de jazigo, funeral e luto pela morte de menor em abalroamento produzido por veículo dessa empresa pública, sem indagar da culpa do motorista, o Acórdão não negou vigência ao art. 159, do Código Civil, mas aplicou o artigo 194, da Constituição Federal, de 1946, que rege o caso. 2. A cláusula do art. 17, II, do Dec. 2.681/1912, não figura no artigo 194, da Constituição Federal  de 1946.